Tribunal: TJMT
Processo: 1027932-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027932-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ROSINEI CADENA PIOVESAN - CPF: 022.830.589-61 (EMBARGADO), LUCIANE CAROLINE RABER - CPF: 011.338.501-38 (ADVOGADO), EDIMAR MEROTTI RODRIGUES - CPF: 032.609.001-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DISTINGUISHING ENTRE MULTA ISOLADA E MULTA QUALIFICADA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que reduziu multa fiscal por descumprimento de obrigação acessória ao limite máximo de 100% do valor do tributo, com fundamento no princípio do não confisco.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessidade de distinguishing entre o caso concreto (multa por descumprimento de obrigação acessória) e o precedente do STF no Tema no 863 (multas qualificadas por sonegação, fraude ou conluio).

III. Razões de decidir

3. O princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88) aplica-se a todas as espécies de multas tributárias, independentemente de sua natureza específica ou base de cálculo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. A multa aplicada pelo Fisco Estadual, correspondente a 30% do valor da operação, resultou em montante equivalente a aproximadamente 176% do valor do tributo, configurando evidente desproporcionalidade e afronta ao princípio da vedação ao confisco.

5. O acórdão embargado fundamentou-se não apenas no Tema no 863 do STF, mas também em outros precedentes da Suprema Corte que estabelecem de forma ampla que são confiscatórias as multas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O princípio da vedação ao confisco aplica-se a todas as espécies de multas tributárias, sejam elas decorrentes de obrigações principais ou acessórias, limitando-as ao patamar máximo de 100% do valor do tributo devido”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 1.022; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 47-E, IV, "u".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 736090, Tema 863, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 03/10/2024; STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que determinou a redução da multa fiscal aplicada ao contribuinte ROSINEI CADENA PIOVESAN ao limite máximo de 100% do valor do tributo.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de distinguishing entre o caso concreto e o Tema no 863 do STF (RE no 736090), sustentando que: (i) O precedente do STF trata especificamente de multas tributárias qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, enquanto o caso em análise versa sobre multa por descumprimento de obrigação tributária acessória (receção de documento fiscal que não corresponde à operação ou prestação); (ii) A base de cálculo da multa objeto deste feito é o valor das operações com documentos inidôneos (30% sobre o valor da operação), conforme previsto no art. 47-E, IV, "u", da Lei Estadual no 7.098/1998, e não o valor do tributo; (iii) O Tema de Repercussão Geral aplicável ao caso seria o de no 487 (RE 640452/RO), que trata do caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, cujo julgamento encontra-se suspenso pela Suprema Corte.

Argumenta que a ausência de manifestação expressa sobre esses pontos configura violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais e ao devido processo legal (art. 93, IX, da CF e arts. 11 e 489, II e §1o do CPC).

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os vícios apontado aplicando efeito infringente para dar integral provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e, por conseguinte, julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou diretamente a controvérsia ao decidir que a multa punitiva, independentemente de sua tipificação, não pode ultrapassar o valor do tributo sob pena de configurar confisco. Alega ainda que o embargante incorre em contradição ao tentar sustentar um distinguishing, uma vez que na contestação afirmou que sanções contra fraudes tributárias justificam a aplicação de multas de tal calibre. Por fim, aponta o caráter protelatório dos embargos, que reiterariam teses já rejeitadas no julgamento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, o embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de distinguishing entre o caso concreto e o Tema no 863 do STF (RE no 736090), sustentando que o precedente do STF trata de multas tributárias qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio, enquanto o caso em análise versa sobre multa por descumprimento de obrigação tributária acessória.

Após detida análise, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da controvérsia, qual seja, se a multa fiscal de 30% sobre o valor da operação, que resulta em montante superior a 100% do tributo devido (aproximadamente 176%), possui caráter confiscatório e se é cabível sua redução judicial para o limite máximo admitido pela jurisprudência constitucional.

Para fundamentar sua conclusão, o acórdão baseou-se não apenas no Tema no 863 do STF, mas também em outros precedentes da Suprema Corte, como o ARE 1058987 AgR, relatado pelo Min. Roberto Barroso, que estabelece de forma ampla que "são confiscatórias aquelas [multas] que ultrapassam o percentual de 100 (cem por cento) do valor do tributo devido".

Embora o embargante sustente que o caso concreto trata de multa por descumprimento de obrigação acessória, diferentemente do Tema no 863 do STF, o princípio constitucional da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF/88) aplica-se a todas as espécies de multas tributárias, sejam elas decorrentes de obrigações principais ou acessórias.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que o princípio da vedação ao confisco constitui limitação ao poder de tributar aplicável também às multas tributárias, independentemente de sua natureza específica. O que se busca evitar é justamente a imposição de sanções desproporcionais que comprometam substancialmente o patrimônio do contribuinte.

No caso em análise, a multa aplicada pelo Fisco Estadual, correspondente a 30% do valor da operação, resultou em montante equivalente a aproximadamente 176% do valor do tributo que seria devido na operação (considerando a alíquota de 17% do ICMS no Estado de Mato Grosso). Tal situação configura evidente desproporcionalidade e afronta ao princípio da vedação ao confisco.

Quanto à alegação de que o Tema de Repercussão Geral aplicável seria o de no 487 (RE 640452/RO), cujo julgamento encontra-se suspenso, observo que a pendência de julgamento de tema específico pelo STF não impede a aplicação dos princípios constitucionais já consolidados na jurisprudência da Suprema Corte, como é o caso da vedação ao confisco aplicável às multas tributárias.

Ademais, o fato de a base de cálculo da multa ser o valor da operação, e não o valor do tributo, não afasta a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção. O parâmetro de 100% do valor do tributo para aferição do caráter confiscatório da multa é uma construção jurisprudencial que visa justamente estabelecer um critério objetivo para a aplicação do princípio constitucional da vedação ao confisco.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou adequadamente a questão à luz dos princípios constitucionais aplicáveis e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026